Tribunal: TJES
Processo: 5005429-92.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pregão; Eletrônico
Data de julgamento: 2024-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005429-92.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NEUROGRUPO - SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE COLATINA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PREGÃO ELETRÔNICO. EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME. HABILITAÇÃO. OBJETO SOCIAL QUE DESCREVE DUAS ATIVIDADES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O princípio da vinculação ao instrumento convocatório, além de homenagear a transparência, isonomia, impessoalidade, publicidade e probidade administrativa dos certames, ainda preconiza que o julgamento das propostas deva guardar pertinência com o objeto licitado. 2. Caso concreto em que o estatuto social a empresa vencedora do certame prevê expressamente em seu artigo 2º, as duas atividades de atendimento hospitalar. 2. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado,
trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
NEUROGRUPO – Serviço em Neurocirurgia Ltda
, inconformado com os termos da r. decisão proferida (id nº 2806357 – fls. 77/83) pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina que, nos autos de um Mandado de Segurança, acolheu o pedido de reconsideração formulado pela
SERMEP SERVIÇOS MÉDICOS S/A
e revogou a liminar que havia suspendido os efeitos do processo licitatório.

O Agravante sustenta, em síntese, que: (i) a decisão agravada partiu da equivocada premissa de que o objeto do mandado de segurança seria a anulação do processo licitatório, quando na verdade, visava apenas a anulação do ato coator que habilitou e declarou a empresa SERMEP Serviços Médicos S/A como vencedora; (ii) o juízo de primeiro grau não analisou a sua manifestação ao pedido de reconsideração, inobstante a petição tenha sido protocolada dentro do prazo. Ao contrário, afirmou que o prazo transcorreu sem a sua manifestação; (iii) o CNAE não é documento hábil para estabelecer o objeto social; (iv) o Atestado de Capacidade Técnica apresentado no procedimento licitatório pela SERMEP, lavrado pela Prefeitura de Brumadinho/MG, é incompatível com a exigência do Edital.

Decisão (ID 2810427) proferida pelo eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Junior, deferindo o pedido liminar postulado.

Contrarrazões apresentadas pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(ID 4021030) pelo desprovimento do recurso.

Apesar de devidamente intimados,
ELZIANA PEREIRA DA SILVA SANTOS - PREGOEIRA OFICIAL CPL/HMSA
e
SERMEP SERVIÇOS MÉDICOS S/A
, não apresentaram contrarrazões ao recurso.

Parecer ministerial (ID 5262064), opinando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Antes de adentrar no exame do controvérsia reputo necessário tecer algumas considerações sobre o processo originário.

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
NEUROGRUPO - SERVIÇOS EM NEUROCIRURGIA LTDA
, ora agravante, em face de
ELZIANA PEREIRA DA SILVA SANTOS - PREGOEIRA OFICIAL CPL/HMSA
e de
SERMEP SERVIÇOS MÉDICOS S/A
, ora agravados, visando a imediata suspensão do Pregão Eletrônico nº 0001/2022, que tem por objeto a contratação de empresa para a prestação de serviços médicos especializados junto ao Hospital e Maternidade Silvio Avidos, bem como de todo ato administrativo tendente a contração empresa declarada vencedora do certame (SERMEP).

Para tanto, salienta a impetrante que
SERMEP SERVIÇOS MÉDICOS S/A
, proclamada vencedora do certame, por seus Estatutos Sociais não teria suas atividades compatíveis com o objeto da licitação, pois lhe seria vedado préstimos de serviços médicos especializados de urgência e emergência em pronto-socorros.

Aduz, ainda, que a vencedora do certame não possui alvará de funcionamento neste Estado.

Informa, por fim, que a empresa não teria endereço certo, e que não teria comprovado sua capacitação técnica operacional por documentação específica que atestasse estar habilitada para as especialidades, objeto da licitação e do contrato administrativo.

Recebida a inicial, foi deferido o pedido liminar, determinando a suspensão da licitação pública Pregão Eletrônico nº 0001/2022, até ulterior deliberação.

Na sequência, a
SERMEP SERVIÇOS MÉDICOS S/A
formulou pedido de reconsideração esclarecendo que o objeto da impetração restou devidamente apurado na esfera administrativa e, conforme o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, encontra-se capacitada e com permissão estatutária para as atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências.

O pedido de reconsideração foi deferido, revogando a liminar outrora concedida, oportunidade na qual foi adotado o seguinte fundamento:

Conforme a Cláusula Segunda do Edital, a licitação por Pregão Eletrônico, atinente ao caso, tem por objetivo a contratação de serviços médicos especializados em: Anestesiologia; Ortopedia e Traumatologia; Neurocirurgia; Neurologia; Terapia Intensiva; e Cirurgiões Vasculares, com a finalidade de atender a demanda no Hospital Maternidade Silvio Avidos, conforme especificações do Anexo I do edital.

[...]

À princípio, considerei pertinente a tese da impetrante no sentido de que, de fato haveria vedação estatutária para que a SERMEP Serviços Médicos S.A realizasse a prestação de serviços que motivou a abertura do Pregão Eletrônico, e que concerne no objeto da licitação.

Mesmo porque, existe dubiedade no art. 2º do Estatuto da vencedora da licitação, o que a
prima facie
excluiria os serviços de atendimento de urgência e emergência.

Todavia, conforme muito bem esclarecido no pedido de reconsideração, a redação do art. 2º se enquadra à dinâmica que o sistema da Receita Federal exige, através do CNAE.

Tem-se o CNAE como a sigla classificatória da atividade econômica de uma empresa cadastrada junto a Receita Federal, o qual obrigatoriamente exige a obrigação da atividade econômica principal, que ainda que tenha a mesma natureza não pode englobar a atividade econômica secundária.

No caso, a atividade principal é a atividade médica ambulatorial restrita a consultas.

Entretanto, no elenco das suas atividades econômicas secundárias dispostas em seu CNPJ, existe a divisão em classe e subclasse, sendo a classe a atividade hospitalar e, em suas subclasses o atendimento hospitalar sem pronto-socorro e atendimento de urgência (CNAE 8610-1/01) e as atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências (CNAE 8610-1/02).

Dúvida não resta que é também o que dispõe o Estatuto da empresa que venceu o certame:

[...]

Neste compasso, denoto inexistir elementos de prova pré-constituída que,
ab initio
, vedasse a SERMEP Serviços Médicos S.A a prestação dos serviços objeto da licitação, em eventual e futuro contrato administrativo.

No que tange aos demais argumentos da impetração, não vejo pertinência.

O Alvará de Funcionamento expedido pela Prefeitura de Brumadinho-MG, restrito a atividade de ambulatório e consulta, tem seus efeitos limitados àquela localidade, não impedindo que a empresa vencedora possa ter autorização para prática dos demais serviços constantes em seus Estatutos, no âmbito da circunscrição do Estado do Espírito Santo.

Noutra mira, percebe-se no Edital que a prestação será no Hospital Silvio Avidos, ou seja, utilizando a estrutura hospitalar daquele nosocômio, o que torna pueril a alegação da impetrante de que a empresa vitoriosa no Pregão não tenha estrutura física com leitos e pronto-socorro.

Os documentos produzidos unilateralmente por particulares não se amoldam ao conceito e natureza de prova pré-constituída, razão porque, possíveis informações “falsas” a respeito do domicílio da sede da empresa, conforme “investigação” da impetrante, não são provas suficientes para sustentar um Mandado de Segurança.

Por fim, a ausência de profissionais no quadro permanente da empresa, não implica que esta não possa contratá-los especificamente para a prestação dos serviços, objeto da licitação.

No caso, constata-se que o
writ
tem por fundamento a premissa segundo a qual o estatuto social da empresa que se sagrou vencedora do certame excluiria expressamente de seus objetivos empresariais a prestação do serviço de neurocirurgia em pronto-socorro e/ou unidades hospitalares de urgência e emergência. De acordo com esse raciocínio, a limitação estatutária tornaria a empresa incapaz de prestar os serviços especializados almejados pelo Hospital e Maternidade Silvio Avidos, pois o edital de regência estabelece expressamente a necessidade de prestação desses serviços em regime de urgência e emergência, em centro cirúrgico e pronto socorro.

Em exame, registro que o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, além de homenagear a transparência, isonomia, impessoalidade, publicidade e probidade administrativa dos certames, ainda preconiza que o julgamento das propostas deva guardar pertinência com o objeto licitado.

No que se refere às atividades de atenção à saúde humana, a CNAE -

Classificação Nacional das Atividades Econômicas
estabelece duas espécies de serviços/atividades de atendimento hospitalar: (i) atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto socorro e unidades para atendimento a urgências; e (ii) atividades de atendimento em pronto socorro e unidades para atendimentos a urgências.

Ressalto que não se tratam de atividades excludentes, mas sim complementares, sendo perfeitamente possível a previsão cumulada de ambas nos estatutos sociais das empresas que se dedicam às atividades de atenção à saúde humana, como no caso da empresa declarada vencedora do certame.

Em seu estatuto social a empresa
SERMEP SERVIÇOS MÉDICOS S/A
prevê expressamente em seu artigo 2º, as duas atividades de atendimento hospitalar antes mencionadas, vejamos:

Artigo 2º A companhia tem como objeto social a prestação de serviços médicos realizados nas sedes das tomadoras ou em locais designados por estas, compreendendo, mas não se limitando, a atividade médica ambulatorial restrita a consultas,
atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro
e
unidades hospitalares para urgências, atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para a urgências
, atividade médica ambulatorial com recursos para a realização de exames complementares, atividades de apoio e gestão de saúde, atividades de assistência a deficientes físicos, imunodeprimidos e convalescentes, atividades de fornecimento de infraestrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio, atividades de assistência social prestadas em residências coletivas e particulares e a locação, compra, venda e incorporação de bens móveis e imóveis. (Grifo nosso)

Ademais, a própria empresa agravante em seu CNPJ prevê as mesmas modalidades de prestação de serviços, prevendo tanto atendimentos em unidades de pronto-socorro e de urgência e emergência, quanto fora delas, estando atualmente prestando os serviços de neurocirurgia no nosocômio em testilha, o que demonstra a compatibilidade do estatuto da empresa declarada vencedora.

Assim, entendo que a empresa
SERMEP SERVIÇOS MÉDICOS S/A
, vencedora do Edital de Pregão Eletrônico nº 001/2022 (lote 03), atende a todos os requisitos exigidos em seu instrumento convocatório, guardando pertinência com o objeto licitado.

A propósito, cito os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO ATRIBUÍDO À COMISSÃO LICITANTE. DESCLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTE DO CERTAME, QUE TEM POR OBJETO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, POR SEU CNAE NÃO COMPREENDER A VENDA DOS ITENS DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINÂNCIA DE REVENDA
. 1. O edital do certame não contém previsão expressa no sentido de que a habilitação da pessoa jurídica interessada está condicionada à apresentação de determinado código da CNAE (Classificação Nacional das Atividades Econômicas). 2.
A decisão da comissão de licitação, de inabilitação da impetrante pelo fundamento de que sua CNAE não compreende a venda dos itens de hortifrutigranjeiros, aparentemente não se mostra a mais adequada ao caso concreto, à luz dos princípios da vinculação à regra editalícia, da proporcionalidade, da razoabilidade, da vantajosidade e da maior competitividade dos procedimentos licitatórios
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, A FIM DE QUE SEJA AFASTADA A INABILITAÇÃO DA EMPRESA AGRAVANTE COM BASE NO ARGUMENTO DE QUE DETERMINADOS ITENS DO CERTAME NÃO ESTÃO ABRANGIDOS PELO SEU CÓDIGO CNAE. (TJSC; AI 5043046-08.2023.8.24.0000; Quarta Câmara de Direito Público; Relª Desª Vera Lúcia Ferreira Copetti; Julg. 16/11/2023)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
INABILITAÇÃO EM PROCESSO LICITATÓRIO
. SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO. (...). Recursos contra sentença que em mandado de segurança impetrado por sociedade empresária, inabilitada em processo licitatório para contratação de serviço especializado no fornecimento de estação de tratamento de esgoto, concedeu a segurança para determinar a sua habilitação no processo licitatório indicado, anulando a decisão administrativa que a inabilitou e, por via de consequência, todos os atos subsequentes. (...).
Nos termos do edital, o pregão presencial teve como finalidade o registro de preços fornecimento de estações de tratamento de esgoto compactas, o que é compatível com a atividade empresarial da sociedade apelada, como se verifica da leitura de seu cnpj e de sua cnae
. Recursos improvidos. (TJRJ; APL 0009174-71.2019.8.19.0031; Maricá; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Adolpho Correa de Andrade Mello Junior; DORJ 01/09/2022; Pág. 288)

Por fim, compreendo que o fato de o julgador singular ter relatado que a impetrante não se manifestou acerca do pedido de reconsideração, em que pese este tê-lo feito, não ocasiona a nulidade do pronunciamento vergastado.

Isto porque, além de se tratar de Mandado de Segurança que possui como requisito a comprovação inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante por meio da chamada prova pré-constituída, ou seja, não permite dilação probatória, foi possibilitado à parte se insurgir por meio do presente recurso.

Portanto, restando demonstrado que o objeto social da vencedora do certame engloba tanto (i) atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto socorro e unidades para atendimento a urgências; como também (ii) atividades de atendimento em pronto socorro e unidades para atendimentos a urgências
,
não vejo como me dissociar do entendimento esboçado pelo magistrado de primeiro grau
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida em primeiro grau, que ao apreciar o pedido de reconsideração indeferiu o pedido liminar, permitindo, assim, o prosseguimento do
Pregão Eletrônico nº 0001/2022.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 04/06/2024 às 12:18:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
51434304062024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.